Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700366-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA APELADO: LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por HORIZONTE LOGISTICA LTDA contra LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 39208825). O advogado do apelado informa o falecimento de seu cliente (ID 43779292). O processo foi suspenso, nos termos do despacho ID 44058476, com fundamento nos art. 110 c/c 313, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Em petição id 46160427, JOCILA JANAIANA GUIMARÃES MOREIRA, GUILHERME GUIMARÃES DE CARVALHO, GEOVANA GUIMARÃES DE CARVALHO e LUIS FELIPE FERREIRA DE CARVALHO apresentam documentação para se habilitar no processo como herdeiros do falecido. Defiro o pedido de habilitação com fulcro no artigo 691, do Código de Processo Civil. À Secretaria para alterar o polo passivo da demanda. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 2 de maio de 2023 13:43:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador